Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000185-84.2018.8.11.0106
RECORRENTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
RECORRIDO: ROBERTO ZANONI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88240951) interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeiro Câmara de Direito Privado assim ementado (id 85115488):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE - DESÍDIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE – FUNDAMENTO SENTENCIAL MODIFICADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO OCORRIDO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC), mas deve responder por ônus sucumbênciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta. (TJMT – Primeiro Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000185-84.2018.8.11.0106, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 27/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, que manteve a sentença nos autos da ação de Embargos de Terceiro, ajuizada pelo apelante contra ROBERTO ZANONI, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, pois, ordenado ao autor/apelante que efetuasse o pagamento complementar das custas iniciais no prazo de cinco dias, o prazo transcorreu sem qualquer providência ou manifestação. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, I, 485, III, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a sentença deve ser declarada nula uma vez que padece de relatório, elemento essencial e indispensável, e a sua ausência prejudica a análise da controvérsia, suprimindo questões fundamentais para o julgamento do processo.
Assevera que no presente caso: “(...) não se trata mais de custas iniciais e de distribuição, mas sim de custas complementares calculadas após um incidente de impugnação ao valor da causa. (...) a extinção do processo, após a completa formação da relação processual, só pode ser realizada após a intimação da parte pessoalmente, e não somente por seu advogado. Ainda mais tratando-se de um ato que lhe era de responsabilidade.
Recurso tempestivo (id. 88324481).
Sem contrarrazões (id. 92204993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação ao artigo 489, I, do CPC, a parte recorrente alega que a sentença deve ser declarada nula uma vez que padece de relatório, elemento essencial e indispensável, e a sua ausência prejudica a análise da controvérsia, suprimindo questões fundamentais para o julgamento do processo.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça